Tribunal: TJMT
Processo: 1004973-57.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1004973-57.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Recorrida: REGIANE CRISTINA DAS VIRGENS CORREA.
Data do Julgamento: 01/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DE N. 737368 ASSINADO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUANTO AO TOI DE N. 737368 - INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699 - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que tange a preliminar arguida pela requerida, rejeito-a, pois não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.
2. Na hipótese, verificou-se a ocorrência de irregularidade nas cobranças emitidas em razão do TOI de n. 679453, tendo em vista o procedimento de aferição da irregularidade não observar o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL. Por outro lado, nota-se a ocorrência de legalidade nas cobranças emitidas em razão do TOI de n. 737368 devidamente assinado pela consumidora que tomou ciência da irregularidade, logo, legítima a cobrança de fatura eventual.
3. Assim, não havendo irregularidade na constatação, não há que se falar em declaração de inexistência do débito quanto a fatura no valor de R$3.760,56 (três mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos).
4. Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo (TOI de n. 737368,) como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura referir-se a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.
5. No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange período de 09 meses, ainda, o corte fora realizado após 01 ano da data da inspeção, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.
6. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004973-57.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI registrado(a) civilmente como GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REGIANE CRISTINA DAS VIRGENS CORREA - CPF: 952.856.521-20 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - FORNECIMENTO DE ENERGIA -
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO -
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DE N. 737368 ASSINADO
-

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR

COMPROVADA - COBRANÇA LEGÍTIMA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUANTO AO TOI
DE N. 737368
- INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699 - CORTE INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO
QUANTUM -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No que tange a preliminar arguida pela requerida, rejeito-a, pois não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei no 9.099/95.

2.

Na hipótese, verificou-se a ocorrência de irregularidade nas cobranças emitidas em razão do TOI de n. 679453, tendo em vista o procedimento de aferição da irregularidade não observar o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL. Por outro lado, nota-se a ocorrência de legalidade nas cobranças emitidas em razão do TOI de n. 737368 devidamente assinado pela consumidora que tomou ciência da irregularidade, logo, legítima a cobrança de fatura eventual.

3.

Assim, não havendo irregularidade na constatação, não há que se falar em declaração de inexistência do débito quanto a fatura no valor de R$3.760,56 (três mil setecentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos).

4.

Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo (TOI de n. 737368,) como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura referir-se a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.

5.

No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange período de 09 meses, ainda, o corte fora realizado após 01 ano da data da inspeção, portanto, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução do valor para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021